Tribunal: TJPA
Processo: 0807319-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807319-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENER DA COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTRIÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE EVITAR A RECIDIVA CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. DELONGA INUSTIFICADA NA DURAÇÃO DA DURAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da medida cautelar de restrição ao uso de arma de fogo quando a linha decisória adotada pelo juízo impetrado sopesa satisfatoriamente a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, consoante exige o art. 282, II, do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no RHC n. 144.820/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/06/2021), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o juízo impetrado decretou e sucessivamente manteve a medida cautelar de suspensão do exercício da função policial militar externa e, por conseguinte, proibiu o uso de arma de fogo por parte do coacto, com fundamento no liame causal entre o suposto crime cometido e a função pública desenvolvida pelo paciente, o qual, na condição de policial militar, é acusado de ter matado a vítima, após extorqui-la em inúmeros episódios, valendo-se de arma de fogo cujo porte detinha em razão do cargo público ocupado.

3. Higidez da medida cautelar que já foi assentada em prévia impetração por esta Corte de Justiça Estadual, sendo irrelevante que o coacto tenha sido posteriormente transferido para comarca diversa, bem como que tenha sofrido a alegada tentativa de homicídio, porquanto a cautelar impugnada teve (e tem) como objetivo principal evitar a reiteração criminosa do paciente, e não apenas assegurar a instrução processual, de modo que o fato de ter sido transferido para outra comarca e não poder entrar em contato com as testemunhas em nada repercute na necessidade de manutenção da medida, mesmo porque, quanto ao ponto, foi aplicada a cautelar do art. 319, III, do CPP.

4. Além disso, consoante informado pelo juízo coator, o paciente integra programa de proteção de policiais em estado de vulnerabilidade, circunstância que afasta a necessidade de revogação da restrição ao uso de arma de fogo para os fins de garantia a integridade física e segurança do coacto.

5. Por derradeiro, inexiste, na espécie, quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo, vez que o paciente responde ao processo em liberdade, bem como a ação penal originária, na qual se investiga a prática de crime supostamente cometido por três acusados, não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento, mesmo diante do contexto de excepcionalidade estabelecido por força da pandemia da COVID-19, e consequente a necessidade de priorizar a tramitação dos feitos com réus presos e o cumprimento da meta 2 do CNJ, sendo certo, ainda, que durante esse interregno o juízo decidiu pelo menos 5 pedidos de revogação da medida cautelar.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29/08/2023 a 31/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRENER DA COSTA RODRIGUES
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0006547-76.2020.8.14.0006, em que o paciente figura como denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão da autoridade coatora que manteve a medida cautelar de proibição de uso de arma de fogo imposta ao paciente. No ponto, sustenta que há excesso de prazo na duração da medida, bem como que o uso de arma de fogo é imprescindível à garantia da segurança e integridade física do coacto. Além disso, salienta que o paciente trabalha atualmente em município no qual não possui contato com qualquer testemunha dos fatos objeto do processo subjacente, a significar que a medida restritiva seria desnecessária. Nesse contexto, postula, liminarmente e no mérito, pela revogação da cautelar impugnada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID n. 14010131). Em sequência, sobreveio pedido de reconsideração do
decisum
, ao argumento de que o paciente fora vítima de tentativa de homicídio (ID n. 14247277), tendo o pleito sido igualmente rejeitado em ID n. 14268771.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14254136).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14833614).

Por fim, os autos foram a mim redistribuídos em consonância com a Portaria n. 2436/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie, em que se objetiva a revogação de medida cautelar que, caso descumprida, pode resultar na prisão preventiva do paciente, aos ditames do art. 282, §4º, do CPP. Nesse passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da medida cautelar de proibição de uso de arma de fogo imposta ao paciente, máxime considerando a suposta imprescindibilidade do uso de arma para garantia da segurança e integridade física do coacto. Em acréscimo, salienta-se que o paciente trabalha atualmente em Breves/PA, município no qual não possui contato com qualquer testemunha dos fatos objeto do processo originário, o que resultaria na insubsistência das razões que ensejaram a aplicação da cautelar e, por conseguinte, na necessidade de sua revogação.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente
mandamus
, destaco, inicialmente, que a cautelar imposta ao paciente constitui derivação da medida prevista no art. 319, VI, do CPP, atinente a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, cujos fins, limites e possibilidades de incidência são sintetizados pela doutrina autorizada de Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1140) da seguinte maneira:

“A medida cautelar do art. 319, VI, do CPP, somente poderá recair sobre o agente que tiver se aproveitado de suas funções públicas ou de sua atividade de natureza econômica ou financeira para a prática do delito, ou seja,
deve haver um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente
.

O
periculum libertatis
, por seu turno, deve se basear em fundamentação que demonstre que a manutenção do agente no exercício de tal função ou atividade servirá como estímulo para a reiteração delituosa
.

Sob a lógica do menor sacrifício do direito afetado, entende-se que, na medida em que o art. 319, inciso VI, do CPP, autoriza a suspensão do exercício da função pública,
é perfeitamente possível que o juiz determine a suspensão de apenas parte da atividade rotineiramente desenvolvida pelo funcionário público.

De uma leitura apressada do art. 319, inciso VI, do CPP, pode parecer que essa medida só poderia ser decretada quando ela se mostrasse conveniente ou necessária para impedir a reiteração delituosa. Não obstante, parece-nos que essa impressão não se confirma e que
essa medida também pode ser decretada para outras finalidades cautelares, desde que abrangidas pelo art. 282, I, do CPP.
Na verdade, o que o art. 319 visa, ao estabelecer a finalidade da medida, é apenas dar uma orientação ao magistrado no sentido da medida a ser adotada e, também, na aptidão dela para tal ou qual objetivo. Porém, isso não importa em restrição à possibilidade de o magistrado decretar a medida cautelar com o objetivo de neutralizar outros riscos, desde que restritos àqueles indicados no art. 282, I, do CPP: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.” (grifos nossos)

Assentadas essas premissas, verifico que, na espécie,
o juízo impetrado decretou e sucessivamente manteve a medida cautelar de suspensão do exercício da função policial militar externa e, por conseguinte, proibiu o uso de arma de fogo por parte do coacto, com fundamento no liame causal entre o suposto crime cometido e a função pública desenvolvida pelo paciente
. A autoridade coatora destacou, ainda, o
histórico de recidiva delitivas do coacto
, bem como afastou a alegação de excesso de prazo da cautelar tendo em conta os reflexos da pandemia da COVID-19 na tramitação processual, consoante demonstram os seguintes trechos extraídos das informações prestadas em ID n. 14254136, abaixo transcritos:

“O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 29, todos do Código Penal, por ter, no dia 03.03.2020, no período noturno, neste município, em companhia dos demais acusados, todos policiais militares, ceifado a vida da vítima Ramisson Luidi Gomes Silva, mediante disparos de arma de fogo, no interior da residência do ofendido, o qual teria envolvimento com tráfico de drogas (anexo 1- Denúncia).

Consta nos autos que a genitora da vítima reconheceu os acusados, uma vez que estes costumavam frequentar a residência do ofendido para receberem valores em troca de não conduzirem o mesmo à Delegacia pela prática de tráfico de entorpecentes.

Ademais, segundo a denúncia, no dia dos fatos, os réus teriam retornado ao local do crime, levando pertences da vítima.

[...]

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa,
o crime imputado ao requerente ostenta elevada gravidade e hediondez, havendo indícios de que fora realizado, possivelmente, após inúmeros episódios de extorsão contra a vítima, valendo-se de arma de fogo de que o acusado detinha o porte por força do cargo público de policial militar exercido.

Agindo dessa forma,
o requerente, investido do poder de exercer o policiamento ostensivo e garantir a paz social, em tese, maculou a ordem social e a confiança em si depositada como agente público capacitado a portar arma de fogo, situação que será melhor apreciada quando da instrução processual
, prestes a iniciar.

Especificamente no que concerne ao
réu Brenner Costa Rodrigues, tem-se que responde a outros processos, inclusive por crime de mesma natureza, o que denota a aparente personalidade imoderada do agente, propensa à prática de crimes, salientando-se que, mesmo que não ostende condenações ensejadoras do registro de reincidência ou maus antecedentes para efeito de aplicação de eventual pena, o fato de responder a inquéritos e processos anteriores, por si só, denota a cautelaridade indicativa da necessidade de se manter a medida alternativa
(HC n. 636.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021), com vistas a salvaguardar a ordem pública e a instrução processual, mormente considerando o natural temor das testemunhas e familiares da vítima de prestar depoimento caso cientes da retomada do porte de arma de fogo pelo réu.

[...]

Em que pese tenha registrado ocorrência de ameaças contra si perpetradas por meliantes em via pública, pela documentação carreada pelo próprio acusado, este já está incluído em programa de proteção
.

Outrossim,
o fato de ter sido redesignada audiência não representa qualquer constrangimento ilegal, uma vez justificado o adiamento diante do quadro pandêmico e da necessidade de readequar a pauta com vistas a garantir a prioridade de tramitação de processos de réus presos e incluídos na meta 2 do CNJ
.” (grifos nossos)

Esse o quadro, tenho que a linha decisória adotada pelo juízo impetrado sopesou satisfatoriamente a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, consoante exige o art. 282, II, do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide
AgRg no RHC n. 144.820/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/06/2021, cf.
https://bit.ly/47SmCtE
), de modo que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder identificável na presente sede processual.

Ademais, ressalto que, em consulta ao Sistema PJe-2º Grau, verifiquei que a medida cautelar sob exame já foi questionada por meio do HC n. 0807672-30.2021.8.14.0000, distribuído à relatoria da Exma, Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato e julgado por esta Corte de Justiça Estadual em 02/09/2021, tendo a ordem sido denegada por esta Corte de Justiça, sob o fundamento de que “
as circunstâncias que envolveram o delito justificam a imposição da proibição de uso de arma de fogo por parte do paciente, aliado ao fato do paciente responder a crimes anteriores de mesma natureza, denotando comportamento incondizente com a utilização de arma de fogo”
(vide

HC n. 0807672-30.2021.8.14.0000, ID n.

6233684).

Dessa forma, ainda que o presente
writ
contenha fatos supervenientes relativos à transferência do coacto para a comarca de Breves/PA em 29/11/2021 (ID n. 13998353), bem como a alegada tentativa de homicídio sofrida pelo paciente em 12/05/2023 (ID n. 14247277), tenho que as razões que motivaram a imposição da restrição ao uso de arma de fogo continuam hígidas. A esse respeito, acentuo que
a referida cautelar teve (e tem) como objetivo principal evitar a reiteração criminosa do paciente, e não apenas assegurar a instrução processual, de modo que o fato de ter sido transferido para outra comarca e não poder entrar em contato com as testemunhas em nada repercute na necessidade de manutenção da medida
, mesmo porque, quanto ao ponto, foi aplicada a cautelar do art. 319, III, do CPP (vide ID n. 13998351 - Pág. 5). Além disso, consoante informado pelo juízo coator,
o paciente integra programa de proteção de policiais em estado de vulnerabilidade
, circunstância que afasta a necessidade de revogação da restrição ao uso de arma de fogo para os fins de garantia a integridade física e segurança do coacto.

Ao fim e ao resto, consigno que a despeito da duração da medida cautelar, imposta em 28/10/2020 (ID n. 13998351 - Pág. 5) não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo. A esse propósito, convém salientar que o paciente
responde ao processo em liberdade
, bem como que a ação penal originária, na qual se investiga a
prática de crime supostamente cometido por três acusados
, não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento, mesmo diante do
contexto de excepcionalidade estabelecido por força da pandemia da COVID-19
, e consequente necessidade de
priorizar a tramitação dos feitos com réus presos e o cumprimento da meta 2 do CNJ
(ID n. 14254136 - Pág. 6), sendo certo, ainda, que durante esse interregno
o juízo decidiu pelo menos 5 pedidos de revogação da medida cautelar
(ID n. 14254136 - Pág. 7).

Nessa linha intelectiva, tenho que “
apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos, sendo que o juízo tem empenhado esforços para o processamento do feito no menor tempo possível
”, não restando configurada “
a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
.” (STJ,
AgRg no RHC n. 143.133/RJ
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15/4/2021, cf.
https://bit.ly/47SgukQ
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da medida cautelar objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites da pretensão deduzida na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023